Tribunal: TJPA
Processo: 0022507-50.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
Acórdão nº
Processo nº 0022507-50
.
20
0
6.8.14.0301
Primeira Turma de Direito Público
Comarca de Origem: Belém
Recurso: Embargos de Declaração na Apelação Cível
Embargante: Diogo Costa Arantes
Embargado: Estado do Pará
Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SUSCITAÇÃO QUE SE OPERA DE FORMA FICTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.025 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro a cinco de outubro do ano de dois mil e vinte
.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro)
.

Belém/PA,
0
5 de outubro de 2020
.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator
RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO AUGUSTO AIRES COSTA
contra o Acórdão nº 207.155 de fls
.
414/418, assim ementado:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL AO CASO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AUTOR APROVADO PARA O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO PELO EDITAL DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. PRETENSÃO DE RECOLOCAÇÃO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR DESISTÊNCIA DO AUTOR DE ASSUMIR O CARGO MANIFESTADA NA OCASIÃO DA NOVA CONVOCAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA AÇÃO QUE JUSTIFIQUE O SEU JULGAMENTO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELA PARTE AUTORA QUE DESISTIU DO PLEITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões, fls.420/422, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no julgado em relação ao entendimento firmado no sentido qual das partes seria a responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais
.

O embargante inicia sua petição recursal prequestionando a matéria acerca da aplicação do art. 85, § 10 do CPC/15 que dispõe: ¿Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo¿ e do CPC/73, art. 26 e CPC/2015, art. 200, parágrafo único.

Sustenta a tese de que a análise da perda do objeto não se dá ao final da ação, mas no momento da sua propositura.

Combate a aplicação do art. 26 do CPC/73 ao caso, afirmando que este dispositivo versa sobre o pedido de desistência da ação em si e não do objeto litigioso.

Diz que, no caso, se houve a desistência do objeto litigioso
,
ocorreu a perda do objeto, nunca a desistência da ação.

Defende, então, a ocorrência de confusão entre os institutos processuais aplicados, pois confunde a desistência da ação com a perda de interesse de agir, que gera a perda do objeto.

Então a discussão seria: ¿em havendo perda do objeto, quem deu causa a ela? E mais onde se afere a perda do objeto - no momento do ajuizamento da ação ou na prolatação da sentença?¿
.

Aduz que a desistência do autor da ação é materializada por uma petição informando que não tem mais interesse na causa, o que não ocorreu no caso.

Acrescenta que, segundo o art. 200, p. único
,
do CCPC/2015, a desistência
,
por ser um ato de vontade expressa, só produz efeitos após a homologação judicial.

Argumenta que
,
no mundo jurídico
,
não existe a figura da ¿desistência superveniente do autor, ainda que tácita¿, o que configuraria uma violação explícita do art. 26 do CPC, viabilizando o cabimento do recurso especial, pelo que pede o prequestionamento explícito desse ponto.

Sustenta que sempre insistiu no reconhecimento do seu direito, mesmo que tenha optado por outro cargo anos depois.

Assim, destaca que a discussão desse caso não é se houve a desistência, mas sim quem deu causa à perda do objeto.

A tese que o embargante pretende ver questionada expressamente é ¿quem deu causa ao ajuizamento da ação?¿, de acordo com o que prevê o art. 85, § 10
,
do CPC/15.

Defende que se trata de uma omissão importante, que inclusive pode modificar o julgado, pelo que requer que o juízo embargado exponha seu entendimento sobre o art. 85, § 10
,
do CPC/15.

Afirma que, ao seu entender
,
foi o Estado do Pará que deu causa ao ajuizamento da ação, pelo que esse deve ser o responsável pelo pagamento dos honorários, pois caso tivesse realizado a nomeação e posse do autor/ora embargante, não teria sido necessário o ajuizamento da presente da demanda.

Por essas razões, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que ocorra o prequestionamento explícito do art. 85, § 10
,
do CPC/15, além de presquestionar a tese de contrariedade do art. 26 do CPC/73 e art. 200, p. único
,
do CPC/2015, pois neste caso não teria havido a desistência da ação e sim a perda do objeto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 424/426) sustentando, em suma, o acerto da decisão colegiada, esclarecendo que a ação ordinária visava a nomeação, posse e exercício no cargo de Promotor de Justiça e a razão do embargante recorrer ao Judiciário foi a de que não possuía o requisito legal dos três anos de atividade jurídica, tendo conseguido o deferimento de uma liminar para tomar posse, porém, em razão de ter sido aprovado como Defensor Público, preferiu não tomar posse no cargo de Promotor de Justiça
.

Explica que o Estado nada fez para dar causa à ação, pois
,
primeiramente
,
adotou as medidas legais para a sua não nomeação
,
visto que não preenchia o requisito dos três anos de atividade jurídica, porém, por força da decisão judicial em caráter provisório, buscou garantir a posse do autor, convocando-o para nomeação e posse e, nesse momento, o autor informou que não tinha mais interesse.

Diante disso, destaca que o autor foi o único responsável pelo ocorrido, primeiro porque não possuía os requisitos dos três anos de advocacia, segundo porque optou em assumir outro cargo.

Aduz que o Estado em nada contribuiu para o desiderato, pois o autor declinou de livre e espontânea vontade de seu direito por escrito, ainda que não tenha usado a expressão desistência.

Argumenta que na essência de suas decisões é possível verificar que toda a causa da ação e da extinção da ação foi por exclusiva responsabilidade do autor, porém não estaria aceitando as consequências de sua decisão, qual seja, a sucumbência.

Explica que o Estado não poderia nomear e dar posse ao embargante porque este descumpriu os requisitos mínimos previstos em lei e no edital e, sendo justa ou não, essa regra deve ser cumprida por estar prevista em lei e no edital, que não teria sido impugnado.

Por essas razões, defende a manutenção da decisão na forma do art. 26 do CPC/73 por ter o autor desistido de litigar contra o Estado e voluntariamente informou que não tomaria posse no cargo de Promotor de Justiça, cabendo a ele arcar com a sucumbência.

É o relatório, síntese do necessário.
VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado
.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso
.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que
,
ao julgar o recurso de apelação
,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito ao ônus sucumbencial em desfavor do autor/ora embargante.

Dessa maneira, inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à contradição e omissão apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

De fato, o embargante sustenta, primeiramente, a omissão no julgado
,
pois não teria tratado sobre a previsão contida no art. 85, § 10
,
do CPC/2015
,
que prevê que ¿nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo¿.

Pois bem, sobre esse ponto, não há que se falar em omissão da decisão colegiada
,
na medida em que este relator registrou de forma expressa no início de seu voto, sendo acompanhado pelos demais integrantes da Turma Julgadora, que o julgamento do recurso se daria com base nas previsões legais contidas no CPC/73, visto que se tratava da norma processual prevista na ocasião da publicação da sentença, fazendo-o de conformidade com o que determina o art. 14 do CPC/2015, devendo ser ressaltado, sobre esse ponto, que o recurso de apelação interposto pelo autor/ora embargante é datado de 19/08/2014, ou seja, antes da entrada em vigor do atual CPC, o que ratifica o entendimento sobre a aplicação do CPC/73 a quando do seu julgamento.

O embargante defende, ainda, a contradição no julgado, expondo suas razões com base no art. 26 do CPC/73 e no art. 200, p. único
,
do CPC/2015, aduzindo, então, que no caso não teria havido a desistência da ação e sim a perda do objeto.

Pelos mesmos motivos acima expostos, entendo não haver como se falar em contradição no julgado, na medida em que
,
na ocasião do julgamento do recurso de apelação
,
foram aplicadas exclusivamente as regras legais previstas no CPC/73, conforme determina o art. 14 do CPC/15
,
que assim prevê:
¿art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada¿.

E em relação a contradição cumpre esclarecer que, segundo o STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contrarie às provas existentes nos autos.

Portanto, não há como o embargante suscitar a contrariedade entre as previsões contidas no CPC/73 (art. 26) e o CPC/2015 (art. 200, parágrafo único), visto que as previsões legais do atual CPC sequer foram aplicadas na ocasião do julgamento do acórdão ora embargado.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo.

O embargante suscita também a dúvida sobre o momento em que se poderia reconhecer a perda do objeto da ação, pois, para ele, a perda o objeto não se dá ao final da ação, mas no momento da sua propositura. Contudo, entendo que tal argumento não merece prosperar
,
visto que era, no caso, perfeitamente possível a perda superveniente do objeto da ação, que ocorre quando um fato extraprocessual implicar na ausência superveniente do interesse de agir da parte, acarretando, assim, a extinção da demanda sem a resolução do mérito.

Por fim, em relação à alegada confusão entre os institutos da desistência e da perda do objeto, também entendo que não merece prosperar, dado que o acórdão ora embargado expôs de forma clara que a hipótese ocorrente dizia respeito a este último instituto, ocasionada pela desistência do autor de tomar posse no cargo de Promotor de Justiça - que constitui o objeto do pedido da ação.

Diante dessa perda do objeto causada pela desistência do autor em tomar posse no concurso público objeto da lide e em razão da lacuna legal do CPC/73 acerca do ônus sucumbencial quando reconhecida a perda do objeto da ação, utilizou-se a regra da analogia para aplicar o art. 26 do referido Diploma, que assim estabelece: ¿Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu¿.

Dessa forma, como pontuado pelo próprio embargante, a discussão do presente caso é ¿quem deu causa à perda do objeto?¿, não restando dúvida de que foi o autor/ora embargante ao desistir de tomar posse no cargo de Promotor de Justiça.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso à Superior Instância, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:
Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto pelo autor, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 05 de outubro de 2020
.
Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
Relator

\\tjepa-fs200\gabinete.robertomoura$\- 1ª Turma D. Público - 2020\Extra Pauta\Embargos de Declaração\0016. PAUTA FISICO. Proc. 0022507-50.2006.8.14.0301. ED. Rediscussao. CONTRADICAO. e omissao. conceito -22-OK.rtf